Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733693-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA INSOLVENTE DE JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: ANDRE LUIS DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MASSA INSOLVENTE DE JORGE DOS SANTOS contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANDRÉ LUIS DE JESUS. É de se consignar a distribuição antecedente à Egrégia 1a Turma Cível de recurso referente à mesma causa (ID 90456659 dos autos de origem). Deve, assim, ser observada a prevenção disposta no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator